Tribunal: STF
Processo: HC 182425
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 12 E 14 DA LEI 6.368/76. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Púbico Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no habeas corpus nº 202.282, in verbis: 
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 6.368/76. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DESTA CORTE AVALIAR ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE POR INTERMÉDIO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL ELEITO. DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE 12 QUILOGRAMAS DE COCAÍNA). AUMENTO DA PENA-BASE QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. Este Tribunal Superior de Justiça não pode reavaliar os elementos de autoria e materialidade para absolver o Paciente, pois tal pretensão depende de amplo reexame da matéria fático-probatória, o que se mostra impróprio na via do habeas corpus – remédio de rito célere e de cognição sumária. 
    2. Ainda que o delito tenha sido praticado sob a vigência da Lei n.º 6.368/76, segundo entendimento desta Corte é "lícito ao juiz levar em conta a quantidade da substância entorpecente na fixação da pena, a fim de elevar a pena-base acima do mínimo" (HC 35.795/RJ, 6.ª Turma, Rel. Min. NILSON NAVES, DJ de 01/08/2005). 
    3. No caso, o aumento da pena-base releva-se proporcional e razoável, mormente porque se considerou, concretamente, circunstâncias que extrapolam consideravelmente as elementares do tipo imputado ao Paciente: apreensão de 12,105 quilogramas de cocaína, bem como o fato de ser o Paciente o chefe da organização criminosa, com atuação em diversas regiões de São Paulo.
    4. Resta justificada a dosimetria da pena nos termos do art. 42, da Lei n.º 11.343/06, segundo o qual "[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente." E ainda o revogado art. 37, da Lei n.º 6.368/76 (vigente quando da conduta praticada), considerava, "[p]ara efeito de caracterização do crimes definidos nesta lei, a autoridade atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (sem grifos nos originais). 
    5. Daí, "justificada e razoável a dosimetria utilizada pelo magistrado para fixar a pena-base, não se permite, em sede de habeas corpus, rever o conjunto probatório para examinar a justiça da exasperação" (STJ, HC 58.493/RJ, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA, DJ de 24/09/2007). 
    6. Habeas corpus denegado”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime integralmente fechado, bem como ao pagamento de 125 (cento e vinte e dias) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 14, da Lei 6.368/76. Foram apreendidos “12,105 quilogramas de cocaína”.
    Em sede recursal, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo ministerial e majorou a pena imposta ao paciente ”pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 6.368/76 para 05 anos e 10 meses de reclusão e 97 dias-multa e pelo delito do art. 14 do referido Diploma Legal para 05 anos e 10 meses de reclusão”. A Corte de origem também acolheu parcialmente o apelo defensivo e estabeleceu “o regime inicial fechado para o cumprimento inicial das sanções aplicadas por infração ao art. 14 da Lei nº 6.368/76”. 
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada, nos termos da ementa supratranscrita.
    Inconformada, a defesa ainda interpôs com recurso ordinário em habeas corpus, ao qual foi negado provimento. 
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente. 
    Aduz que a pena imposta ao paciente foi ”exasperada acima do mínimo legal com base em argumentos inidôneos”.
    Argumenta que “se mostra evidente a desproporcionalidade no aumento presente em ambas as penas-base do Paciente, não havendo fundamentação adequada para tanto dadas as circunstâncias do caso em concreto”. 
    Arrazoa que “a exasperação das penas-base se deram em razão da quantidade de drogas apreendida e do Paciente ser o suposto líder da organização criminosa”.
    Aponta que “a dosimetria das penas realizada na r. sentença de piso quanto aos demais corréus foi considerada acertada pelo v. acórdão – fixando a pena do delito de associação no mínimo legal, sem utilizar a quantidade de drogas para a exasperação da pena-base – se mostra evidente que, como a única diferença do Paciente dos demais corréus se trata do papel de líder que lhe foi atribuído, circunstância esta não comunicável de caráter pessoal, somente ela deve ser utilizada para a exasperação da pena-base quanto ao delito de associação para o tráfico, o que denota a teratológica desproporcionalidade presente no caso em comento, já que o aumento da pena de tal delito se deu na fração de 2/3 (dois terços)!”.
    Entende que “a quantidade de droga somente deve ser considerada para se exasperar a pena-base do delito de tráfico de drogas, na fração proposta durante a r. sentença condenatória – ou seja, de metade –, em razão da concordância do r. acórdão com a sentença quanto aos demais corréus, vale frisar que esta própria majoração se mostra sendo desproporcional segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”.
    Alega, também, que o “Recurso Ordinário contra o r. acórdão do Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a matéria não foi analisada por esta Egrégia Corte, até porque o causídico à época não abordou tal ponto, reforçando assim ser o presente writ cabível de conhecimento e análise no presente momento”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “No mérito, requerem os impetrantes, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, a confirmação da medida liminar, ou caso não tenha sido ela concedida, que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus impetrada, reconhecendo a desproporcionalidade no aumento de ambas as penas do Paciente, sendo realizada uma nova dosimetria das mesmas, reduzindo ambas as penas-base do Paciente, reduzindo estas a patamar não superior à 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, tudo como medida da mais lídima Justiça!” 
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do voto proferido no HC 202.282, do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Também não se mostra possível a diminuição da pena-base, conforme bem observado pelo Ministério Público Federal. 
    Na espécie, o acórdão proferido na apelação majorou a pena-base para 5 anos de reclusão, sob o fundamento de que a grande quantidade e a qualidade da droga apreendida (12,105 quilogramas de cocaína), bem como o fato de ser o Paciente o chefe da organização, com atuação em diversas regiões de São Paulo, demonstrariam o altíssimo grau de reprovabilidade da conduta (fl. 264). 
    Com efeito esta Corte já entendeu por correto o aumento da pena em razão da quantidade de droga apreendida, mesmo tendo o delito sido praticado sob a égide da Lei n.º 6.368/76. Confira-se: 
    (...) 
    Tal entendimento não destoa do que dispõe, o art. 42, da Lei n.º 11.343/06, ao mencionar que "[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente." Relembre-se, ainda o revogado art. 37, da Lei n.º 6.368/76 (vigente quando da conduta praticada), segundo o qual, "[p]ara efeito de caracterização do crimes definidos nesta lei, a autoridade atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (sem grifos nos originais) 
    No caso, o aumento implementado na pena-base releva-se proporcional e razoável, mormente porque se considerou, concretamente, circunstâncias que extrapolam consideravelmente as elementares do tipo imputado ao Paciente – apreensão de mais de 10 quilogramas de cocaína e a descoberta de um esquema que inclusive se utilizava de verdadeiro laboratório para manipulação de drogas. 
    Conclui-se que, "[j]ustificada e razoável a dosimetria utilizada pelo magistrado para fixar a pena-base, não se permite, em sede de habeas corpus, rever o conjunto probatório para examinar a justiça da exasperação" (STJ, HC 58.493/RJ, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA, DJ de 24/09/2007) 
    Ante o exposto, DENEGO o habeas corpus. 
    É o voto”. 
    Com efeito, no que concerne à dosimetria da pena, depreende-se que foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente de “teratológica desproporcionalidade” na exasperação da pena-base.
    A propósito, o Tribunal a quo assentou que “o aumento implementado na pena-base [se revela] proporcional e razoável, mormente porque se considerou, concretamente, circunstâncias que extrapolam consideravelmente as elementares do tipo imputado ao Paciente – apreensão de mais de 10 quilogramas de cocaína e a descoberta de um esquema que inclusive se utilizava de verdadeiro laboratório para manipulação de drogas”. Citando, ainda, jurisprudência daquela Corte Superior concluiu que “[j]ustificada e razoável a dosimetria utilizada pelo magistrado para fixar a pena-base, não se permite, em sede de habeas corpus, rever o conjunto probatório para examinar a justiça da exasperação".
    Assim, reconhecer a procedência da alegação defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013).No mesmo sentido, o seguinte julgado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/06/2017) 
    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial motivada, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente